Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA ECLÉTICA DE LIEBMAN OU TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. COISA JULGADA. TRÍPLICE REQUISITOS: IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. FURTO DE CARTÕES GUARDADOS COM AS SENHAS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE ZELO E SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A legitimidade passiva deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.

2. A existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, demonstra, de modo abstrato, a legitimidade passiva.

3. Para a configuração da coisa julgada, é necessário que haja entre duas ações identidade de partes, causa de pedir e pedido (artigo 301, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil). Nos casos em que há distinção quanto às partes, afasta-se a similitude entre as ações, assim como rejeita-se à defesa processual indireta extintiva.

4. Constatada a falta de nexo de causalidade e a culpa exclusiva da consumidora, assim como a ausência de defeito na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor.

5. O mero exercício do direito de recorrer e com escopo de reformar provimento judicial desfavorável não configura litigância de má-fé.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.